Tribunal: TJBA
Processo: 8037518-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037518-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CETREL S.A.

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

AGRAVADO: RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. TRATAMENTO DE CHORUME. ALEGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE TÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços ambientais celebrado entre as partes, condicionando a suspensão à pendência do julgamento final da ação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços ambientais, com base em cláusula contratual expressa e no art. 473 do Código Civil; e (ii) estabelecer se a existência de risco ambiental concreto e a alegada exclusividade técnica da contratada são suficientes para impedir o exercício do direito potestativo de resilição unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 473 do Código Civil assegura às partes contratantes o direito potestativo de resilir unilateralmente contratos por prazo determinado, desde que haja cláusula expressa nesse sentido e seja respeitado o aviso prévio estipulado, como ocorreu no caso concreto.

4. A cláusula contratual 15.1 autoriza a resilição unilateral com aviso prévio de 60 dias, tendo sido este devidamente observado pela agravante, o que legitima o exercício regular do direito potestativo.

5. A presunção de veracidade dos documentos emitidos pelo INEMA é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário, como demonstrado pelos documentos apresentados pela agravante, os quais indicam a existência de outras empresas tecnicamente capacitadas para a atividade de tratamento de chorume.

6. A existência de outros aterros operados pela agravada, nos quais os efluentes líquidos não são tratados pela CETREL, evidencia a ausência de exclusividade técnica e a viabilidade de alternativas operacionais para o cumprimento da função ambiental.

7. O contrato em debate tem vigência de apenas 12 meses, sendo inferior ao prazo da licença de operação do aterro, afastando a alegação de essencialidade estrutural da relação contratual e o risco iminente de dano ambiental irreparável.

8. O agravo de instrumento não comporta ampla dilação probatória, sendo inviável a produção de prova técnica sobre a alegada exclusividade no âmbito recursal, devendo eventuais esclarecimentos e instruções probatórias ocorrerem no juízo de origem.

9. A mera invocação de função social do contrato e interesse público ambiental, desacompanhada de prova cabal de risco concreto e intransponível, não afasta o exercício legítimo do direito de resilição unilateral.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8037518-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CETREL S.A. e como agravada RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)